Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico de um dos recorrentes, porquanto a vítima não foi submetida ao procedimento formal de reconhecimento por fotografia.
2. No caso em análise, na delegacia de polícia, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do corréu MATHEUS. Antes de realizar o reconhecimento, a vítima descreveu as características físicas do réu e, em seguida, foi levada até a sala apropriada, na qual se encontravam três indivíduos com características semelhantes, e procedeu ao reconhecimento pessoal, apontando o recorrente MATHEUS como sendo um dos autores do crime de roubo. Não há falar em omissão à formalidade essencial ao ato, pois não há previsão legal determinando a obrigatoriedade da juntada das fotografias das demais pessoas apresentadas ao reconhecedor.
3. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
4. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de furto, quando a prova colhida na instrução é consistente no sentido de demonstrar que os réus subtraíram coisa móvel alheia mediante grave ameaça. Um dos réus proferiu xingamentos contra a vítima, simulou estar armado, exigiu a entrega dos bens e, diante da resistência da vítima, puxou a bolsa do braço dela com bastante força, enquanto o outro réu se aproximava para dar-lhe apoio na empreitada delitiva.
5. Quando as provas carreadas para os autos demonstram que os réus, em comunhão de esforços, subtraíram, em proveito de ambos, os bens da vítima, deve ser mantida a causa de aumento do concurso de pessoas prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do CP.
6. Improcedente o pedido de imposição do regime inicial aberto se o quantum da pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
7. Apelações criminais conhecidas e não providas.